Tribunal: STF
Processo: ARE 1600050
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional pertinente ao caso em análise, pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na consonância com os Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral (doc. 166).
 
Aduz a recorrente que:

 a razão de decidir, para reconhecer a ilegitimidade ativa da ora agravante, foi estritamente constitucional, do que decorre a improcedência lógica e jurídica da afirmação de se tratar de violação reflexa. O Tribunal de origem não se valeu de norma infraconstitucional para decidir a demanda, mas sim, de fundamento constitucional, como supra reproduzido (doc. 177, p. 6).

Diz, ainda, que:

[a] natureza constitucional da questão jurídica suscitada no recurso extraordinário é evidente, tanto que este Eg. Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n°573.232, decidiu que “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” (Tese de RG 82), o que foi tido como desatendido pelo v. acórdão recorrido, em razão de ter negado valor à prova carreada aos autos (doc. 177 p. 7).

Afirma, por fim, que:

[t[odo o conteúdo do recurso (e-STJ Fl.429) Documento recebido eletronicamente da origem extraordinário  assim como do v. acórdão recorrido  versa, única e exclusivamente, sobre matéria de direito, principalmente sobre a correta aplicação do artigo 5º caput e XXI, da CF e Tema 82 RG (RE 573.232/SC), não havendo qualquer necessidade de se revisitar a prova dos autos para se concluir sobre a legitimidade ativa da ora agravante (doc. 177, p. 11).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, verifico que o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com os Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator